Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por SILVANA RODRIGUES COSTA em ação de reparação por danos materiais e morais. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao BANCO DO BRASIL SA regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, bem como a manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova e à inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105